Tribunal: TJDFT
Processo: 0747070-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747070-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA DE OLIVEIRA MORAIS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AMANDA DE OLIVEIRA MORAIS contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. A decisão agravada determinou que a parte executada apresentasse, no prazo de cinco dias, declaração subscrita pela Dra. Flávia Vidal Cabero, na qual constasse expressamente sua anuência em realizar o procedimento cirúrgico, recebendo os honorários diretamente do plano de saúde, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé. O ato impugnado foi assim proferido ((ID 77745499): Em que pese a impugnação da parte autora, a sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré a autorizar e custear o procedimento cirúrgico descrito (ID 191491516) conforme prescrição do médico responsável pelo tratamento, não havendo determinação expressa para que o procedimento fosse realizado pelo médico Dr. Tristão Maurício, razão pela qual necessário oportunizar a parte executada o cumprimento da determinação, observando o profissional que emitiu o relatório médico cujo tratamento foi deferido na sentença. Diante do comprovado na petição inicial de ID 191491524 - Pág. 17, ao executado para apresentar declaração da dra. Flávia Vidal Cabero na qual conste expressamente que ela aceita realizar o procedimento cirúrgico recebendo os honorários pelo plano de saúde, em cinco dias, sob pena de litigância de má-fé. Em suma, a agravante requer a reforma da decisão para que se reconheça que o título executivo judicial abrange a obrigação de custear o procedimento cirúrgico com o médico Dr. Maurício Tristão, conforme, segundo sustenta, estaria expresso na sentença. Este é o relatório. Decido. Verifica-se, desde logo, que o pronunciamento judicial impugnado não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que delimita o cabimento do agravo de instrumento. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível. O ato impugnado não possui conteúdo decisório autônomo, limitando-se a interpretar o comando sentencial e a impulsionar o cumprimento da sentença, ao oportunizar à executada o atendimento da obrigação reconhecida no título judicial. Não houve, portanto, indeferimento de pedido, modificação de direito material ou imposição de obrigação nova, circunstâncias que poderiam configurar decisão interlocutória recorrível. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.704.520/MT (Tema 988 dos recursos repetitivos) tenha reconhecido o caráter de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC — admitindo o agravo em hipóteses excepcionais de urgência, quando a inutilidade da apelação for manifesta —, não é o caso dos autos. A decisão agravada não causa prejuízo imediato ou irreparável à agravante, nem há demonstração de urgência que justifique a mitigação da regra. No presente caso, a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses previstas pelo legislador para cabimento de Agravo de Instrumento, cuja aplicação é restrita. Portanto, não é admissível ampliar esse rol por meio de interpretação extensiva, sob pena de desvirtuar a intenção legislativa que definiu de forma expressa quais decisões interlocutórias podem ser impugnadas por essa via. Dessa forma, não se tratando de decisão interlocutória com conteúdo decisório e não incidindo hipótese de flexibilização do rol taxativo, o recurso interposto é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator